Tribunal: STF
Processo: RHC 241380
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Jonatan Meneguett, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 857.624/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão com a seguinte ementa:



    [...]



    Contra o julgado, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 1933-1935). 



    No presente writ, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que não houve fundamento idôneo para o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, ressaltando que o paciente preenche os requisitos legais para a concessão do referido benefício. 



    Assevera que "a Quinta Turma deste STJ entende que a quantidade e a natureza da droga não servem para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, Lei n. 11.343/06." (fl. 11) 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima. (eDOC 138)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 153)



    Neste recurso, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para aplicar a causa especial de diminuição da pena do § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do paciente, de modo a reduzir sua pena em 2/3 (ou, subsidiariamente, em outra fração inferior) na terceira fase da dosimetria penal. Como consequência, deve ser fixado o regime inicial aberto e determinada a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2.º, do CP.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, o Tribunal de origem bem fundamentou a não incidência do tráfico privilegiado, considerando o depoimento testemunhal, o qual "narrou em detalhes como se dava o tráfico de drogas exercido pelos acusados, sendo Jardel o fornecedor que levava a droga para o embargante Jonatan e, este, promovia a venda diretamente aos consumidores que compareciam à sua casa, promovendo, ainda, 'rodadas' para o uso da droga na garagem da sua residência, cobrando a quantia de R$ 50,00 a R$ 60,00 reais por pessoa", elementos que demonstram que o paciente se dedicava a atividades criminosas. 



    Rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria necessariamente amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. (eDOC 153, p. 3)



    Os autos demonstram que o recorrente fazia do tráfico seu meio de vida, razão por que não tem mesmo direito ao redutor. Veja-se:



    Fabiane Barbieri Cheis: policial civil, contou que receberam denúncia/informação de que estaria sendo praticado tráfico no bairro petrópolis, em Concórdia, em algumas casas; que a informação seria de que o Jonatan, que na época conheciam somente como "Jo" e tinham o endereço na Rua Macieiras, num porão, estaria praticando tráfico e receberia a droga do Jardel e do Tiago e de que teria também tráfico na rua Maranhão, na casa do Maurício; que solicitaram mandado de busca; que a depoente cumpriu o mandado primeiro na casa do Jo, que encontraram 400 e poucas gramas de maconha e balança de precisão; que na casa do Tiago encontraram somente o José, e constataram que o José também morava nessa residência; que lá encontraram mais de 2Kg de drogas e 2 balanças; que a depoente tambem cumpriu mandado na casa do Maurício, e lá encontraram em um pote um pouco de droga, dinheiro, e 2 balanças; que não participou da extração dos dados dos telefones ceulares; que não cumpriu mandado na casa do Jardel; que no B.O. consta o nome da depoente porque o colega Bruno necessitou fazer o boletim no nome da depoente, porque ele não tem acesso ao sistema da DIC.



    [...]



    Já o réu Jonatan reservou-se o direito ao silêncio, tendo respondido à sua defensora que o filho recebe um salário-mínimo de benefício; que é usuário de maconha e já usou cocaína. 



    No tocanto ao réu Jonatan, a prova é igualmente farta a demonstrar que o mesmo, diariamente, em sua residência, praticava o comércio ilícito de entorpecentes, além de ter sido flagrado pela autoridade policial de posse e mantendo em depósito 460g de maconha, e 3 sementes de maconha. 



    A testemunha Paulo narrou em detalhes o modo de agir do réu, afirmando que, durante o dia, era um "entra e sai" de pessoas na casa do Jonatan, afirmando que a entrega da droga e o pagamento do valor era feito dentro do porão onde residia o Jonatan, mas, que, como labora como moto-táxi, muitas vezes foi abordado por cidadãos pleiteando que os levasse até a casa do Jonatan para pegar "bagulho". 



    Ainda, a testemunha narrou que durante à noite Jonatan promovia as "rodadas" para o uso de uma droga que cheirava muito forte e, como morava no piso superior do porão onde morava o réu Jonatan, conseguia sentir o cheiro e, inclusive, ouvir que o valor de cada participante na rodada era de 50 a 60 reais. (eDOC 32, p. 9)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente